Tribunal: TJES
Processo: 5001623-78.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001623-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIANA DELPRETE DE OLIVEIRA

AGRAVADO: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
RESCISÓRIA
–
TUTELA DE URGÊNCIA
–
COGNIÇÃO SUMÁRIA – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA
–
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1.
A tutela provisória de urgência possui disciplina no art. 300 do CPC e, para que haja sua concessão, na modalidade cautelar ou antecipada, deve-se mostrar probabilidade do direito, perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo e, ainda, ausência de perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão.

2
.
Não há indícios de que a recorrente teria sido ludibriada ou mesmo de que as cláusulas contratuais estariam em desacordo com o que pretendia, mormente levando em consideração que efetuou os pagamentos das três primeiras parcelas. Necessidade de dilação probatória, oportunizando o contraditório e a ampla defesa às partes requeridas.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001623-78.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ELIANA DELPRETE DE OLIVEIRA

AGRAVADAS: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ELIANA DELPRETE DE OLIVEIRA
visando a reforma da decisão de ID nº 34435472 (autos originários) que, nos autos da
ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos e indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência
ajuizada em face de
KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA, ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
,

indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Em suas razões recursais (ID nº 7146584), a agravante sustenta, em síntese, que

(i)

consta nos autos processo administrativo junto ao Procon/ES, no qual manifesta seu interesse em rescindir o contrato
;
(ii)

o contrato foi firmado sem as devidas informações ao consumidor
; e
(iii)
“não é razoável que ela continue a arcar com o pagamento das parcelas devidas em decorrência do contrato de financiamento bancário, cuja assinatura se deu unicamente pelo intento de realizar tratamento odontológico”.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, pleiteou o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedido o efeito ativo para que
“(...
)
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, suspenda as cobranças relativas ao contrato de financiamento nº 20033734376, bem como retire o nome da Autora dos cadastros de inadimplentes, sob pena de aplicação de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais)”
.

A título de provimento final, requer a reforma da decisão impugnada.

Em decisão acostada no ID nº 7623476, foi
in
deferi
do
o pedido de antecipação de tutela recursal.

Sem contrarrazões.

Na origem, trata-se de
ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos e indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência
ajuizada pela agravante em face de
KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA, ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA
e
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
.

Informa a requerente, que, em novembro de 2020, buscou os serviços da empresa Odontocompany para realização de um tratamento odontológico, necessitando com urgência da extração de um dente em decorrência de aguda dor, originada de um procedimento de canal anteriormente realizado em outro estabelecimento odontológico.

O valor referente ao tratamento totalizou o valor de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais), restando acordado que o pagamento se daria em 10 (dez) parcelas. Contudo, na mesma data em que realizou o orçamento, a autora foi coagida a assinar um documento digital cujo conteúdo não lhe é recordado.

Aduz, ainda, que ao buscar o carnê para pagamento da primeira parcela, teria sido surpreendida com a informação de que o pagamento do serviço seria realizado por meio de um financiamento bancário, visto que a 1ª requerida celebrou um contrato de financiamento junto ao Banco Santander (3º requerido), colocando a autora como responsável pelo pagamento de 12 (doze) prestações de R$ 512,31, totalizando a quantia de R$ 6.291,72 (seis mil, duzentos e noventa e um reais e setenta e dois centavos).

Entretanto, em que pese sua insatisfação e discordância com o financiamento, visto que não havia sua anuência, a autora honrou com o pagamento de três parcelas. No entanto, o procedimento contratado não foi realizado pela 1ª requerida.

Basicamente diante de tais fatos, formulou pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão das cobranças das parcelas do financiamento e retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes.

Recebida a inicial, o Magistrado singular indeferiu o pedido liminar, sob o fundamento, em resumo, de que a autora não teria preenchido os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela, previstos no art. 300 do CPC.

Para tanto, considerou que
“(...
)
a despeito das alegações autorais, ao menos nesta fase embrionária, concluo pela inexistência de um dos requisitos da tutela de urgência pretendida, qual seja, a probabilidade do direito, uma vez que da inicial se que no momento em que discordou do meio de pagamento ainda assim seguiu com a contratação, dando sua anuência e, inclusive, efetivando o pagamento das três primeiras parcelas.”.

Ainda, consignou que “(...)
a pretensão da requerente, ao menos nesta fase embrionária, está umbilicalmente ligado ao mérito da demanda, portanto, a um juízo exauriente, e não sumário, como se exige para o deferimento do pleito antecipatório
”.

Foi justamente em face deste pronunciamento que foi interposto o presente recurso, nos termo relatados.

Pois bem.

Inicialmente, calha registrar que a cognição exercida em sede de Agravo de Instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, sob pena de indevida supressão de instância.

É esse o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, veja-se:

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância

(agravo de instrumento n. 048.16.900082-4, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 03-04-2017, data da publicação no Diário: 12-04-2017).
5. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018).

Outrossim, cabe dizer que a tutela provisória de urgência possui disciplina no art. 300 do CPC e, para que haja sua concessão, na modalidade cautelar ou antecipada, deve-se mostrar probabilidade do direito, perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo e, ainda, ausência de perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Leciona, a propósito, o doutrinador Fredie Didier Júnior:

A tutela provisória satisfativa antecipa os efeitos da tutela definitiva satisfativa, conferindo eficácia imediata ao direito afirmado. Adianta-se, assim, a satisfação do direito, com a atribuição do bem da vida. Esta é a espécie de tutela provisória que o legislador resolveu denominar de "tutela antecipada", terminologia inadequada, mas que não será desconsiderada ao longo deste capítulo.

A tutela provisória cautelar antecipa os efeitos de tutela definitiva não-satisfativa (cautelar), conferindo eficácia imediata ao direito à cautela. Adianta-se, assim, a cautela a determinado direito. Ela somente se justifica diante de uma situação de urgência do direito a ser acautelado, que exija sua preservação imediata, garantindo sua futura e eventual satisfação (arts. 294 e 300, CPC). A tutela provisória cautelar tem, assim, dupla função: é provisória por dar eficácia imediata à tutela definitiva não-satisfativa; e é cautelar por assegurar a futura eficácia da tutela definitiva satisfativa, na medida em que resguarda o direito a ser satisfeito, acautelando-o.

(Curso de Direito Processual Civil: Teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. Volume 2 – 10 ed. - Salvador. Ed. JusPodivm, 2015. p. 568).

E, após perfunctória análise dos documentos que respaldam as razões recursais, entendo, ao menos com base na cognição sumária – típica da via instrumental ora em análise –, que o recurso não merece provimento. Explico.

Em que pese os documentos anexados à peça exordial de origem, não há indícios de que a recorrente teria sido ludibriada ou mesmo de que as cláusulas contratuais estariam em desacordo com o que pretendia, mormente levando em consideração que efetuou os pagamentos das três primeiras parcelas.

Não obstante, cumpre pontuar que o contrato de serviço odontológico apresentado sequer menciona a forma de pagamento pactuada, versando tão somente sobre os serviços que seriam prestados.

Desse modo, vislumbra-se a necessidade da dilação probatória, oportunizando o contraditório e a ampla defesa às partes requeridas.

Assim, em cognição apropriada a etapa inaugural do processo de origem, entendo que agiu com acerto o julgador singular, uma vez que, até o momento, não é possível reconhecer qualquer irregularidade cometida pelas demandadas, de modo a r. decisão objurgada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.